Tribunal: TJSP
Processo: 0033567-09.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Aposentadoria por invalidez acidentária - Contratura de Dupuytren nas mãos - Presentes nexo laboral e incapacidade total e permanente.

D.I.B. - Concessão a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (1o/02/2012).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (29/10/2013) e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Aposentadoria por invalidez acidentária - Contratura de Dupuytren nas mãos - Presentes nexo laboral e incapacidade total e permanente.

D.I.B. - Concessão a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (1o/02/2012).

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da citação (29/10/2013) e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
JUROS DE MORA NO INTERREGNO DO PRECATÓRIO JUDICIAL - Tema Prematuro - Decisão, se o caso, a ser proferida na fase executiva.
Recursos do autor, da autarquia e de ofício parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0033567-09.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GILVAN FRANCISCO DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos do autor, do ente público e de ofício, este
último, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033567-09.2013.8.26.0053 -Voto no 18905
2
VOTO No 18905
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 0033567-09.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: GILVAN FRANCISCO DA SILVA E I.N.S.S.
APELADOS: GILVAN FRANCISCO DA SILVA E I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Aposentadoria por invalidez acidentária - Contratura de
Dupuytren nas mãos - Presentes nexo laboral e
incapacidade total e permanente.
D.I.B. - Concessão a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (1o/02/2012).
JUROS DE MORA - Juros moratórios contados da
citação (29/10/2013) e em conformidade com a Lei no
11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do
S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide
do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J.
Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase
executiva.
JUROS
DE
MORA
NO
INTERREGNO
DO
PRECATÓRIO JUDICIAL - Tema Prematuro -
Decisão, se o caso, a ser proferida na fase executiva.
Recursos do autor, da autarquia e de ofício parcialmente
providos, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelas partes
contra a r. sentença de fls. 207/210, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
a ação acidentária, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-acidente de
50%, a partir de 14/07/210.
Em recurso (fls. 213/216) o segurado sustentou que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033567-09.2013.8.26.0053 -Voto no 18905
3
inconstitucional a correção dos valores pelo mesmo índice da caderneta de poupança
(Taxa Referencial - TR), devendo ser utilizado o IGP-DI para o cálculo das
prestações atrasadas até a conta de liquidação; no que tange à incidência de juros de
mora e índices de correção monetária, após a conta de liquidação, rogou sejam
afastados os comandos da r. sentença, pois tais questões deveriam ser resolvidas em
fase de liquidação; por fim, requereu o provimento do apelo.
A autarquia, por seu turno, em sua apelação (fls. 218/225), pleiteou
a extinção do processo com resolução do mérito em respeito à coisa julgada; de outro
lado, aventou que inexistiria comprovação do nexo laboral; no remanescente,
requereu a modificação do marco inicial do benefício para a data da juntada do laudo
judicial aos autos; no que se refere aos honorários advocatícios pugnou seja
respeitada a Súmula no 111 do C. STJ; anotou que seria ultra petita a r. sentença ao
fixar critérios referentes à atualização de futuras e eventuais diferenças geradas após
o pagamento do precatório; pleiteou, ainda, sejam modificados os critérios de
atualização de futuro precatório; derradeiramente, requereu o acolhimento do
recurso.
Apelos tempestivos, recebidos, processados e com contrarrazões
do suplicante. Há recurso de ofício.
Ad cautelam, esta 16a Câmara de Direito Público converteu o
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial - fls.
245/250 -; ocorreu a juntada do novo laudo médico judicial - fls. 258/265-; bem
como dos informes previdenciários - fls. 273/327 -.
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
Solucionarei os recursos conjuntamente.
De início, convém observar que como bem anotado no julgado
singular (fls. 207) não há que se falar na ocorrência da coisa julgada, pois se trata de
agravamento dos males ostentados pelo obreiro, além disso, as ações anteriores
ajuizadas para restabelecimento de auxílio-doença referem-se a períodos distintivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033567-09.2013.8.26.0053 -Voto no 18905
4
ou seja, foram distribuídas em 18/03/2009 (fls. 93), 23/07/2012 (fls. 60), e a presente
demanda em 27/08/2013.
Note-se que se trata de períodos distintos, sem falar no
agravamento da enfermidade, evidenciando que houve modificação superveniente
no estado de fato ou de direito.
Assim sendo, perfeitamente possível o ajuizamento de nova lide
sem que isso implique violação à coisa julgada.
Passadas tais considerações, verifica-se que o laudo pericial
produzido nesta superior instância encontra-se dotado de elementos esclarecedores
quanto ao estado de saúde do autor, não merecendo qualquer complementação,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico do INSS, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento desta Turma Julgadora.
Dito isto, o recurso de apelação do ente público não merece
guarida quanto à concessão do benefício acidentário, pois não pode ser olvidado que,
de acordo com o trabalho técnico - fls. 258/265 -, ultimado por ordem esta C.
Câmara, realizado, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições, confirmou-
se, finalmente, apresentar o requerente contratura de Dupuytren nas mãos, que
determinam sua incapacidade laboral total e definitiva, inexistindo dúvida acerca da
impossibilidade de reabilitação profissional e do nexo laboral.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do auxiliar do
juízo singular à fls. 261:
“Avaliadas as mãos do autor, região de que se queixa,
encontramos sequelas consolidadas em ambas as mãos, sendo o
autor portador de patologia chamada de contratura de Dupuytren
em ambas as mãos, mais severa em mão direita, a qual já operou 1
vez, porem sem melhora.
Tais alterações, considerando as atividades desempenhadas pelo
autor de cunho braçal e baixo nível intelectual, impedem seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033567-09.2013.8.26.0053 -Voto no 18905
5
retorno ao trabalho, assim como considerando sua idade atual (62
anos), impedem que seja reabilitado para atividades laborais
leves, havendo, portanto quadro de Incapacidade total e
permanente para o trabalho, por impossibilidade de reabilitação
(tem 62 anos de idade).” (sic)
No que se refere ao nexo laboral, esclareceu o perito judicial às fls.
265:
“Pelo uso intenso dos dedos e das mãos nos trabalho que realizou
por toda a vida, podemos relacionar suas atividades laborais
como um fator de possível concausa.” (destaquei).
Por fim, concluiu o jurisperito às fls. 265:
“Incapacidade total e permanente para o trabalho (insusceptível
de readaptação - (tem 62 anos de idade). Pelo uso intenso dos
dedos e das mãos nos trabalhos que realizou por toda a vida,
podemos relacionar suas atividades laborais como um fator de
possível concausa” (destaquei).
De fato, não se pode negar que os males diagnosticados acarretam
prejuízos ao obreiro para o desempenho de qualquer tarefa, devendo, ainda, serem
consideradas as condições que o obreiro apresenta para se readaptar e atender as
expectativas do mercado de trabalho, além do agravamento que pode ocorrer com o
tempo.
É evidente que o autor tem e terá dificuldades para reingressar no
mercado de trabalho, pois o seu campo de atuação acaba restrito a trabalho que exige
esforço físico, para o qual, diante da sequela acidentária ostentada, não mais reúne
condições satisfatórias.
Ademais, torna-se evidente que as sequelas descritas não seriam
superadas por reabilitação que pudesse garantir a subsistência do segurado, tal como
estabelece o art. 42 da Lei no 8.213/91, o que indica a pertinência da concessão de
aposentadoria por invalidez.
Portanto, infrutífera a tentativa de reabilitação profissional, em face
da irreversibilidade do quadro do obreiro.
Assevere-se, também, não ser preciso estar o segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033567-09.2013.8.26.0053 -Voto no 18905
6
completamente prostrado em uma cama para se reconhecer a sua incapacidade total e
permanente para quaisquer atividades laborativas.
Diante da prova técnica e demais elementos constantes dos autos,
nenhuma dúvida paira no sentido de ser devida a aposentadoria por invalidez
acidentária de 100% do salário-de-benefício, bem como o abono anual, uma vez
constatados, por meio do laudo judicial, a incapacidade total e permanente, a
impossibilidade de reabilitação profissional e o nexo laboral.
De outra parte, o recurso da autarquia merece parcial guarida
em relação ao termo inicial do benefício, porém, não exatamente na forma
pretendida, pois este deve ser computado a partir do dia subsequente ao da cessação
auxílio-doença, ou seja, 1o/02/2012 (fls. 291), e não como constou na r. sentença
(14/07/2010).
Ressalte-se, no particular, o comando contido no art. 43 da Lei no
8.213/91:
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia
imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto
nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
Assim, sendo, o marco inicial da aposentadoria por invalidez deve
ser estabelecido a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença,
aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 43 da Lei no 8.213/91.
No remanescente, impende ressaltar que os juros moratórios são
devidos a partir da citação (29/10/2013, fls. 43), nos termos da Súmula 204 do E.
STJ, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, contados
pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança, a
teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu,
de modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033567-09.2013.8.26.0053 -Voto no 18905
7
lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, concernente à correção monetária das parcelas
pagas em atraso, o apelo do segurado merece parcial guarida, porquanto deverá
ser atualizado pelo IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em
atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905),
inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min.
Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o E. STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito
de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se,
assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles
deferidos pelo Poder Judiciário.
De outro lado, o recurso do ente público merece parcial
provimento no que tange aos honorários advocatícios, pois se aplica ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre
juiz singular, na ocasião, decidir acerca do tema, observando-se, ainda, a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033567-09.2013.8.26.0053 -Voto no 18905
8
no 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Prematura, ainda, qualquer solução sobre a incidência dos juros
de mora e da correção monetária no período do precatório judicial; por essa razão, a
aludida matéria deverá ser tratada quando da fase executiva, depois de ampla
discussão entre os litigantes, cabendo, então, ao Juízo a quo, na ocasião, decidir
acerca do tema. Qualquer solução no presente momento, sem o necessário e
adequado debate não poderia ser prestigiada.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos do autor, do ente público e de ofício, este último, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator